Tribunal: TJMT
Processo: 1012275-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012275-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 143.264.001-10 (APELADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃ
O.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
T
ERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
SÚMULA 54 STJ
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ao reconhecer a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos, condenar ao pagamento de danos materiais e morais, bem como à repetição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve contratação regular de empréstimo consignado e se o banco comprovou a validade do contrato;

(
ii
) saber se estão configurados os danos morais e materiais em razão da falha na prestação do serviço bancário;

(
iii
) saber se é devida a repetição do indébito em dobro diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos
na conta
do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

4.
Comprovada a realização de descontos indevidos sem comprovação da anuência do autor, caracteriza-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser ponderadas as circunstâncias fáticas, a condição socioeconômica dos envolvidos e a conduta da parte ofensora, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido e desestimular práticas ilícitas.

7.
A devolução em dobro é condicionada à existência de má-fé do recebedor. Inexistindo nos autos elementos que comprovem que a Instituição Financeira atuou com dolo ou intuito malicioso, afasta-se a imposição desta severa penalidade.

8.
Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e autoriza a declaração de inexistência da dívida.
2
. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira. 3. É cabível a indenização por danos morais quando configurado o desconto indevido em benefício de terceiro sem anuência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X;
CC,
arts
. 186, 927, 398; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 297 e 479 do STJ; TJMT, Ap.
Cív
. 1000211-57.2021.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos

Filho, j. 09/11/2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, Danos Materiais e Repetição de Indébito, ajuizada por RAIMUNDO PEREIRA BARBOSA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor alegou que foi contatado com uma proposta de portabilidade de um empréstimo consignado, mas que, em vez disso, foi vítima de uma fraude que resultou na contratação de um novo empréstimo pessoal (contrato n.o 471765477) sem sua autorização. Sustentou que um valor de R$ 2.404,69 foi creditado em sua conta e, no mesmo dia, debitado para uma empresa terceira, e que passou a sofrer descontos mensais indevidos de R$ 173,53.

A sentença (ID
291976354
)
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos oriundos do contrato,
suspendeu os descontos e condenou o banco à repetição de indébito em dobro, ao pagamento de R$ 2.404,00 a título de danos materiais e de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Condenou ainda a ré ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

O Apelante, em suas razões recursais (ID
291976358
),
defende
, em síntese,

a validade do contrato e a observância do princípio
pacta sunt servanda
. Afirma a inexistência de defeito na prestação do serviço, a excludente de responsabilidade e a ausência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado.

Aduz a impossibilidade de repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé e
da necessidade d
e restituição

d
o valor creditado para evitar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
291976365
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
em verificar a responsabilidade do banco Apelante pelos danos decorrentes de um empréstimo não autorizado pelo apelado, bem como a adequação das condenações por danos materiais, morais e repetição de indébito.

Trata-se de relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em virtude da manifesta hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade do fornecedor, adotou a teoria do risco da atividade, tornando sua responsabilidade objetiva. Desta forma, a apuração de culpa se torna prescindível para a caracterização do dever de indenizar, como dispõe o Art. 14.

No caso,
o autor
provou os fatos constitutivos d
o seu direito ao juntar extratos financeiros, do INSS e histórico de empréstimo
, que demonstram a realização de d
esconto pelo banco requerido
(Id.
291974965 e seguintes
). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha
sustentado
a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência do
a
pelado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demostrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

Nesse sentido
:

“[...] Não demonstrada
a
contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida” (TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).

Configurad
o
a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução. A quantia é considerada adequada ao caso e está em
conformidade com o entendimento desta e. Câmara

em situações semelhantes, atendendo, assim,
ao princípio da razoabilidade.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da
Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC.

Por outro lado,
a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.
A sanção possui natureza penalizante, buscando desestimular condutas dolosas e abusivas. Na hipótese, não há provas que evidenciem a atuação dolosa ou má-fé por parte d
a instituição financeira,
a ponto de justificar a devolução
em dobr
o.

De igual forma,
ja
decidiu esta
eg
. Câmara
:

“[...]
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

[...]
(N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação
e após a devida compensação
, seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025